Tribunal: STF
Processo: RE 71388
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
ADVOGADO DE PREFEITURA. SERVIÇOS DE ADVOCACIA JUDICIAL PRESTADOS A
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL, QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS
REPUTARAM DESVINCULADOS DA FUNÇÃO PÚBLICA DO PROFISSIONAL. DIREITO
AOS HONORARIOS, SEU ARBITRAMENTO E COBRANÇA EXECUTIVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.